Tribunal: TJMT
Processo: 8010311-45.2016.8.11.0106
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010311-45.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE CAMPOS - CPF: 045.812.301-36 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO EM FRAUDE COMETIDA PELO ADVOGADO – FRAUDE CONSTATADA DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A coisa julgada está prevista no artigo 5°, inciso XXXVI, da CF: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

2. Em que pese o esforço despendido pelo juízo a quo, necessário se faz esclarecer que tais medidas seriam mais eficazes se tomadas durante a fase instrutória, posto que independente da lamentável situação envolvendo fraude, a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento já fora abarcada pelo instituto da coisa julgada, de modo que a sentença de extinção deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença (id. 80776497) que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51. III da Lei n. 9.099/95, e declarou a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado da reclamante da ação e condenou o advogado do reclamante ao pagamento de multa de litigância de má-fé, em 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, após o trânsito em julgado da ação, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 9.099, de 26 de Setembro de 1.995.

Na mesma esteira, declaro, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81
caput
do Código de Processo Civil.

Com fundamento na mesma norma jurídica acima mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Com espeque no artigo 81
caput
do Código de Processo Civil e no artigo 55
caput
da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.” (sic).

O recorrente/reclamante sustenta a necessidade de reforma, ao argumento que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 18/02/2019, com o pagamento voluntário dos valores da parte promovida. Nesse caminho, afirma que a sentença proferida em 25/03/2020, é nula de pleno direito, já que a matéria controvertida se encontra acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 508, do CPC.

Requer, em razão disso, o provimento do recurso para anular a sentença de extinção do id. 80776497 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular cumprimento da sentença anteriormente proferida.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a sentença de extinção do feito após o trânsito em julgado da ação é nula, bem como, se é devido o retorno dos autos para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência (id. 80776479), na qual declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, a qual transitou em julgado em 18/02/2019 (certidão Id. 80776486).

Em ato posterior, o Juízo
a
quo determinou a suspensão da ação e
determinou a expedição de mandado de constatação ao Sr. Oficial de Justiça, a fim de que verificasse se o endereço constante na petição inicial existe e, em caso positivo, se o reclamante residia ou já residiu em tal local,
em virtude da equivalência de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico na Comarca de Novo São Joaquim, argumentando que vários dos autores sequer residiriam na cidade e, quiçá, tinham conhecimento da existência da ação – Id. 80776493.

Nesse contexto, verifica-se da certidão acostada no id. 80776496, que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço informado nos autos, porém não encontrou o reclamante. Afirma que contatou o proprietário do imóvel, Sr. José Aparecido Roque, que confirmou ter residido ali o Sr. Adriano, na condição de inquilino.

Assim, em virtude da não localização do reclamante no endereço informado na exordial, bem como, sob o argumento que o advogado patrono do reclamante
“tinha tanta certeza do deferimento de seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação”
(sic), o Juízo
a quo
entendeu pela
“ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do nome da parte para o temerário ajuizamento da ação.”
, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem. Em que pese o esforço despendido pelo juízo
a quo
, entendo que

o recurso deve ser provido para anular a sentença. Inicialmente, faz-se necessário consignar que as medidas adotadas pelo Magistrado
seriam mais eficazes
se tomadas durante a fase instrutória
, posto que independentemente da lamentável situação envolvendo fraude, a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento já fora abarcada pelo instituto da
coisa julgada
.

Frise-se que coisa julgada está prevista no artigo 5°, inciso XXXVI, da CF,
in verbis
:
“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”.

A esse respeito, saliente-se que embora se trate de uma garantia fundamental,
a relativização da coisa julgada é medida excepcionalíssima
, somente se justificando em casos específicos, tais como nas hipóteses de cabimento de ação rescisória, de
querela nullitatis
ou mais recentemente na hipótese de título judicial fundado em lei ou ato normativo posteriormente declarado inconstitucional.

Dessa forma, a respeitável intenção do magistrado
a quo
ao diligenciar e extinguir o feito, após o trânsito em julgado da ação, não são suficientes para afrontar a segurança jurídica da decisão proferida durante a fase instrutória, haja vista que o presente caso não se trata de nenhuma das hipóteses de relativização da coisa julgada. Assim, a situação descrita na sentença de extinção não pode servir de fundamento para a revogação de sentença anteriormente proferida, a qual declarou a inexistência do débito e determinou o pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido, cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso envolvendo a mesma matéria:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. COISA JULGADA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dos autos constata-se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inclusive estando em fase de cumprimento de sentença, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito. 5.Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 8010442-20.2016.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE
17/06/2021
).

Assim, ante a impossibilidade de extinção do feito, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para seu regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022